Tribunal: STF
Processo: RE 488357
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IPI. AQUISIÇÕES 
   ISENTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS CRÉDITOS.  DECISÃO COM 
   FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.  
   DESNECESSIDADE. 

1. 	Embargos de declaração recebidos como 
   agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2. 	A decisão recorrida está em consonância 
   com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 370.682/SC e RE 
   353.657/RS), no sentido de que não há direito à utilização dos 
   créditos do IPI no que tange às aquisições isentas, cujo 
   entendimento afastou tese adotada no RE 212.484/RS). 
   
3.	Desnecessidade do trânsito em julgado dos precedentes em que
   se apoiou a decisão agravada. 
4.	Agravo regimental improvido.